Tribunal: CARF
Processo: 12466.003142/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 02/01/2003 a 04/11/2003
PERFUME (EXTRATO) OU ÁGUA DE COLÔNIA.
Os limites da concentração da composição aromática fixados nas alíneas a e b do inciso II do artigo 49 do Decreto 79.094, de 5 de janeiro de 1977, são específicos para o fim de registro dos perfumes (extratos, águas de colônia etc.) no sistema de vigilância sanitária. Na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), a classificação dos perfumes (extratos) e das águas de colônia independe dos valores absolutos da concentração da composição aromática. É o confronto da concentração de um com a do outro que define qual deles é perfume (extrato) e qual deles é água de colônia.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.003142/2007-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.682 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
CISA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 02/01/2003 a 04/11/2003
PERFUME (EXTRATO) OU ÁGUA DE COLÔNIA.
Os limites da concentração da composição aromática fixados nas alíneas “a” e
“b” do inciso II do artigo 49 do Decreto 79.094, de 5 de janeiro de 1977, são
específicos para o fim de registro dos perfumes (extratos, águas de colônia etc.)
no sistema de vigilância sanitária. Na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), a classificação dos perfumes (extratos) e das águas de colônia
independe dos valores absolutos da concentração da composição aromática. É
o confronto da concentração de um com a do outro que define qual deles é
perfume (extrato) e qual deles é água de colônia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luis Eduardo de Oliveira
Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003142/2007-15
Fl. 3766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3302-005.483, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir do lançamento os montantes relativos aos produtos importados com
concentração odorífera, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 02/01/2003 a 04/11/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PERFUMES (EXTRATOS). ÁGUASDECOLÔNIA.
CONCENTRAÇÃO
ODORÍFERA.
NOTA
COANA/COTEC/DINOM
no
253/2002. VIGÊNCIA.
Antes e depois do período ao longo do qual vigeu a Nota Coana/Cotec/Dinom
no 253/2002, identificavam-se e classificavam-se como “extratos/perfumes” os
produtos constituídos pela solução ou dispersão de uma composição
aromática em concentração mínima de 10% (dez por cento) e máxima de 30%
(trinta por cento).
As mercadorias referidas como “águas de colônia” no código 3303.00.20 da
NCM, compreendem os produtos com um teor de composição aromática de até
15% (quinze por cento), de acordo com a Nota Coana/Cotec/Dinom no
253/2002, em vigor até sua reformulação pela Nota Coana/Cotec/Dinom no
344/2006, de 13/12/2006.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Em consonância com o disposto nas NESH, a diferença entre água de
colônia e perfume/extrato consiste basicamente na concentração de óleos
essenciais, os quais devem ser medidos com precisão, sob pena de invalidar
a sua utilização como elemento balizador de lançamento fiscal;
Fl. 3767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

 Uma fragrância é o resultado da combinação de matérias primas
basicamente formada pelas substâncias aromáticas associadas a uma base
hidro-alcóolica ou oleosa específica;
 A estrutura organiza de cada uma das substâncias aromáticas diverge entre
si.

Requer, assim, que seja reformado o acórdão recorrido no que pertine à
manutenção parcial do lançamento originário de IPI para os produtos com concentração
aromática superior a 15%, pois aferida essa concentração por meio impreciso.

Em despacho às fls. 3752 a 3756, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 Partindo da idoneidade dos laudos técnicos e da plena validade do
método utilizado, passando pela constatação dos percentuais de
concentração aromática que variaram entre 10,4% a 12,7%, conclui-se
que os produtos analisados são considerados "Perfumes (extratos)", já
que os percentuais apurados excedem o limite de 10 % definido na
legislação específica para classifica-los como água de colônia;
 Na vigência da Nota Coana/Cotac/Dinom no 253, de 1o/8/2002, para
efeitos de classificação fiscal, considerava-se o produto como "água de
colônia" quando o teor de essência fosse inferior a 15%. O mesmo
órgão reviu seu posicionamento por meio da Nota Coana/Cotac/Dinom
no 344, 13/12/2006, adotando entendimento em consonância com o
Decreto n° 79.094, de forma que, a partir dessa alteração, passaram a
ser classificadas no código 3303.00.10 da NCM as mercadorias
constituídas pela solução ou dispersão de uma composição aromática
em concentração superior a 10% e no código 3303.00.20 as
mercadorias constituídas pela dissolução de uma composição aromática
Fl. 3768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

em concentração inferior ou igual a 10%, em álcool de diversas
graduações.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que tempestivo e atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015. O que concordo com o exame de admissibilidade do recurso. Eis:
“[...]
A decisão recorrida sufragou os fundamentos do Acórdão no 9303-001.732,
prolatado em sede de julgamento de recurso especial interposto pelo mesmo
recorrente. Na oportunidade, analisando a insurgência contra o método
utilizado nos Laudos de Análise, mediante a apuração da quantidade de
substâncias odoríferas por diferença, sob a alegação de que os produtos
analisados possuiriam "outros componentes" que não teriam sido detectados
nos exames em questão, a decisão obtemperou que o teor dos componentes do
produto foi identificado mediante teste de Cromatografia Gasosa, atendendo,
ao disposto, ao disposto no art. 36, inciso I da IN SRF n° 157/1998, acrescido
pela IN SRF n° 152/2002. Aduziu que a quantificação por diferença é método
cientificamente válido, posto que os componentes de determinada substância
são conhecidos, identificando-se a proporção individual de cada um deles tem-
se a do todo. Concluiu-se então pela validade do método utilizado nos laudos
técnicos emitidos pelo Laboratório Nacional de Análises Luiz Angerami.
O Acórdão indicado como paradigma n° 302-39.442 está assim ementado:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 19/02/2001 a 18/07/2001
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. PERFUMES E ÁGUAS DE COLÔNIA.
Fl. 3769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

Uma vez que o laudo elaborado para lastrear a imputação não é hábil para
tanto, e havia norma da Administração Tributária, à época dos lançamentos,
que dava supedâneo à classificação oferecida pela recorrente, não há como
prosperar a exigência fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
A decisão, à luz da Informação Coana/Cotac/Dinom no 2007/0408 e da
manifestação do recorrente, rejeitou o laudo elaborado segundo o método
“por diferença”. Aduziu que ainda militava em favor do recorrente outros dois
julgados do mesmo Colegiado.
O Acórdão indicado como paradigma n° 302-38.822 teve ementa lavrada nos
seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 14/04/2000 a 28/11/2001
Ementa: EXAMES LABORATORIAIS PERFUMES/ÁGUAS-DE-COLÔNIA
Na elaboração dos laudos técnicos, para o fim de classificação fiscal, o
laboratório deve utilizar métodos que permitam identificar com clareza o
percentual de cada componente do material cm exame. Se o percentual de um
determinado componente for determinante para a classificação fiscal, é
inaceitável que este componente seja quantificado pelo método por diferença,
já que este método pode incluir outros componentes não identificados ou
separados do componente cm questão.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
A decisão sufragou os fundamentos do Acórdão no 302-38.644, de 22 de maio
de 2007, segundo o qual o método "por diferença" não permite que, sem outros
exames, se possa determinar com certeza qual a percentagem exata dos
elementos odoríferos, porque não permite a separação percentual de
constituintes aromáticos de outros elementos, tais como emolientes, ésteres
graxos, estabilizantes, antioxidantes, corantes, diluentes, protetores de
radiação solar, fixadores e etc.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, ao menos em juízo de prelibação, parece-
me que há, entre eles, a similitude fática mínima para se estabelecer base de
Fl. 3770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

comparação para fins de dedução da divergência argüida. E ela exsurge
quando se constata que, enquanto a decisão recorrida valida o método de “por
separação” para a determinação do percentual dos constituintes aromáticos e
de outros elementos, os acórdãos paradigma rechaçaram tal método.
Bem configurado o dissídio.”

Vê-se clara a similitude fática entre os arestos, bem como a divergência de
interpretação.

Nesses termos, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo.

Ventiladas tais considerações, passo a analisar a lide posta, qual seja,
“interpretação da legislação tributária referente à validade para indicação da classificação
fiscal dos laudos técnicos baseados no uso do método "por diferença" para fins de classificação
fiscal”.

Depreendendo-se da análise dos autos do processo, entendo que assiste razão
ao sujeito passivo. O que, sem delongas, para melhor elucidar meu direcionamento, recordo o
acórdão 9303-01.516 da lavra da nobre ex-conselheira Maria Tereza Martínez López para o
mesmo sujeito passivo. Foi consignada à época a seguinte ementa (Grifos nossos):
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 06/08/2002
PERFUME (EXTRATO) OU ÁGUADECOLÔNIA.
Os limites da concentração da composição aromática fixados nas alíneas “a”
e “b” do inciso II do artigo 49 do Decreto 79.094, de 5 de janeiro de 1977, são
específicos para o fim de registro dos perfumes (extratos, águas de colônia
etc.) no sistema de vigilância sanitária. Na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), a classificação dos perfumes (extratos) e das águas de colônia
independe dos valores absolutos da concentração da composição aromática. É
o confronto da concentração de um com a do outro que define qual deles é
perfume (extrato) e qual deles é água de colônia.”
Fl. 3771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

Visando clarificar melhor o entendimento adotado, inclusive quanto à
imprestabilidade do laudo, peço licença para transcrever o voto da nobre colega:
“[...]
No mérito, é matéria litigiosa a classificação de mercadorias importadas pela
ora recorrente, por ela classificadas no código NCM 3303.00.20, específico
para as águas de colônia, enquanto que a fiscalização entende correto o
código NCM 3303.00.10, próprio para os perfumes (extratos).
A Fazenda Nacional fundamenta sua exigência em dois pressupostos: (a) em
laudos técnicos (de fls. 17 a 20 emitidos pelo Laboratório Nacional de
Análises Luiz Angeram) que indicam o teor de substâncias odoríferas
compreendido entre 10,9% e 18,2% (valores encontrados por diferença); e (b)
no enunciado das alíneas “a” e “b” do artigo 49 do Decreto 79.094, de 5 de
janeiro de 1977, que estabelece em 10% o limite máximo da concentração da
composição aromática das águas de colônia e considera extratos os produtos
de concentração aromática superior àquela.
A recorrente vem se defendendo na alegação de que, em síntese:
- O laudo concluiu que o produto importado é um extrato, mediante a
apuração da quantidade de substâncias odoríferas por diferença, por meio
de cálculo aritmético, sob a premissa de que todos os componentes que
não correspondem à água ou ao álcool seriam considerados substância
odorífera; entretanto, não restou comprovado que o percentual apurado
por diferença seja composto somente de essências;
- A técnica utilizada é falha, pois desconsidera as outras substâncias que
compõem os produtos em tela (além do etanol, da água e das substâncias
odoríferas), bem como as variações que podem ocorrer no percentual de
álcool em virtude de mudanças de temperatura na execução dos testes;
- Note-se que não foi mencionado o modelo de cromatógrafo utilizado nas
análises. Também as "referências bibliográficas" (que não foram
especificadas no laudo), indicam considerar-se "perfume" a solução
hidroalcoólica contendo de 10 a 25% de essências, e "água de colônia" a
que contém de 2 a 6%, sem explicitar o que seriam os produtos que
Fl. 3772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

contêm de 6 a 10% de essências. Ressalte-se, ainda, a contradição
existente entre o Auto de Infração, que cita norma da ANVISA, enquanto o
laudo se baseia na aludida "bibliografia";
Entendo assistir razão à recorrente eis que no entender desta Conselheira, o
Decreto 79.094, de 1977, específico para o registro no sistema de vigilância
sanitária, não se presta para o fim pretendido pela fiscalização. Nessa norma,
perfume é gênero com cinco espécies: extrato é a primeira das espécies; águas
perfumadas, águas de colônia, loções e similares são os sinônimos da segunda
espécie.
[...] sobre esse aspecto, também se manifestou conforme excertos retirados do
Acórdão no 30239.163, a seguir reproduzidos:
A fiscalização aduaneira tem optado por adotar o Decreto no 79.094, de
1977, que em seu art. 49, inciso II, alínea “a” estabelece que são
extratos as fragrâncias cuja concentração varia de um mínimo de 10%
até 30% e águas de colônia águas perfumadas, loções e similares, as
diluições até 10%.
No meu entender essa atuação é a menos indicada para o caso. (O
Decreto Regulamenta a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que
submete a sistema de vigilância sanitária os medicamentos, insumos
farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos de higiene,
saneamento e outros.).
E mais:
De fato, a classificação tarifária internacional não menciona percentuais
de extrato, essência ou misturas odoríferas para determinar o
enquadramento das fragrâncias. E nem o faz a Nomenclatura Comum do
Mercosul.
Consultando-se as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH,
concernentes à posição 3303, que abriga os “Perfumes e Águas de
Colônia”, encontramos o que se segue:
“A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas
formas de líquido, de creme ou de sólido [compreendendo os bastões
Fl. 3773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

(“sticks”)], e as águas de colônia, cuja função principal seja a de
perfumar o corpo.
Os perfumes propriamente ditos, também chamados extratos, consistem
geralmente em óleos essenciais, essências concretas de flores, essências
absolutas ou em misturas de substâncias odoríferas artificiais,
dissolvidas em álcool de título elevado.
Usualmente, estas composições contêm ainda adjuvantes (aromas
suaves) e um fixador ou estabilizador.
As águas de colônia (por exemplo, água de colônia propriamente dita,
água de lavanda), que não devem confundir-se com águas destiladas
aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais da posição 3301,
diferem dos perfumes propriamente ditos pela sua mais baixa
concentração em óleos essenciais, etc., e pelo título geralmente menos
elevado do álcool empregado.”
(grifos do original)
Pela transcrição acima, verifica-se que as NESH não especificam a
concentração de óleos essenciais que poderia vir a diferenciar os
“perfumes propriamente ditos” das “águas de colônia”, apenas
informando que as “águas de colônia” apresentam mais fraca
concentração de óleos essenciais e um título geralmente menos elevado
do álcool nelas empregado.
Consultando-se a NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL 1,
também não existe qualquer especificação que venha a permitir a
distinção entre tais produtos, mesmo com a criação dos itens e subitens
correspondentes, (...):
(...)
O Sistema Harmonizado foi desenvolvido pela Organização Mundial de
Aduanas como nomenclatura internacional de produtos comercializados
em quantidades economicamente significativas visando, entre outros
propósitos, possibilitar a confecção de estatísticas internacionais de
comércio, constituir base para a aplicação de regras de origem,
monitoramento de mercadorias controladas, elaboração de mecanismos
Fl. 3774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

de defesa comercial. É mantido sob constante revisão para que possa
estar adaptado às mudanças tecnológicas e aos padrões comerciais.
Pela orientação contida no Sistema Harmonizado entendo que os
perfumes caracterizam-se pela concentração elevada da substância
odorífera, geralmente oleosa, diferentemente das águas de colônia,
águas de perfume, águas de cheiro, que são menos concentradas.
A Tarifa Externa Comum (TEC) dispõe de forma diversa: na posição 3303,
sem desdobramento em subposições de primeiro nem de segundo nível, estão
os perfumes e as águas de colônia; enquanto no item 10 estão os perfumes,
sinônimos de extratos; e no item 20 as águas de colônia.
Vale lembrar que na estrutura do Sistema Harmonizado (SH) o gênero
está indicado nas posições, o subgênero nas subposições e as espécies das
mercadorias são identificadas pelos itens ou subitens.
Nenhuma nota de seção ou de capítulo trata do tema. Fazendo-se uso
subsidiário das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) para
distinguir os perfumes (extratos) das águas de colônia tem-se que:
33.03 PERFUMES
E ÁGUASDECOLÔNIA.
A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas
formas de líquido, de creme ou de sólido (compreendendo os bastões
(sticks)), e as águas de colônia, cuja função principal seja a de perfumar
o corpo.
Os perfumes propriamente ditos, também chamados extratos, consistem
geralmente em óleos essenciais, essências concretas de flores, essências
absolutas ou em misturas de substâncias odoríferas artificiais,
dissolvidas em álcool de título elevado.
Usualmente, estas composições contêm ainda adjuvantes (aromas
suaves) e um fixador ou estabilizador.
As águas de colônia (por exemplo, água de colônia propriamente dita,
água de lavanda), que não devem confundir-se com águas destiladas
aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais da posição 33.01,
diferem dos perfumes propriamente ditos pela sua mais fraca
Fl. 3775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

concentração em óleos essenciais, etc., e pelo título geralmente menos
elevado de álcool empregado.
[sublinhado do relator deste recurso voluntário]
A Conselheira SUSY GOMES HOFFMANN também defendeu esse
posicionamento ao enfrentar a mesma matéria. Veja-se excertos externados no
Acórdão no 30134.076:
Ocorre que, ao entender desta Conselheira, não há que se classificar o
produto em perfume ou água de colônia de acordo com o percentual de
substituição odorífera, pois as regras NESH não fizeram esta distinção,
ademais, mundialmente, a distinção entre águas de colônia e perfumes
não é feita pelo percentual de substituição odorífera e o órgão nacional
competente para analisar, para fins de registro do produto, também não
adota tal classificação. E, além disto, a conclusão do laudo é discutível
em vista do método utilizado.
Cumpre salientar que as Notas Explicativas do Sistema Integrado não
fazem nenhuma referência ao teor de substâncias odoríferas que um
produto deve conter para ser classificado como perfume ou como água
de colônia, conforme abaixo transcrito:
"33.03 — Perfumes e águas de colônia
A presente posição compreende os perfumes que se apresentem nas
formas de líquido, de creme ou de sólido (compreendendo os bastões
(sticks), e as águas de colônia cuja função principal seja a de perfumar o
corpo.
Os perfumes, propriamente ditos, também chamados de extratos,
consistem geralmente em óleos essenciais, essências concretas de flores,
essências absolutas ou em misturas de substâncias odoríferas artificiais,
dissolvidas em álcool de título elevado. Usualmente, estas composições
contêm ainda adjuvantes (aromas suaves) e um fixador ou estabilizador.
As águas de colônia que não devem confundir-se com as águas
destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais da posição
3301, diferem dos perfumes propriamente ditos pela sua mais fraca
Fl. 3776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

concentração em óleos essenciais, etc., e pelo título geralmente menos
elevado de álcool empregado".
A rega supra transcrita em momento algum versa sobre os limites de
concentração aromática que devem ser adotados pela Fiscalização a fim
de determinar a distinção entre águas de colônia e extrato.
Portanto, está claro para esta Conselheira que a forma de distinção
entre águas de colônia e perfume é comparativa, dentro da mesma
linhagem do produto, dada a impossibilidade de ser indicado um
percentual parâmetro para fazer tal distinção em todos os casos.
Por outro giro é indiscutível que a ANVISA classificou o produto, para
fins de licença em ÁGUAS DE COLÔNIA, afastando, assim, a previsão
do estabelecido pelo inciso II do art. 49 do Decreto n°. 79.094/77.
E, note-se, que consoante meu entendimento não há que se aplicar este
Decreto ao presente caso, posto que as regras de classificação fiscal,
como acima apontado, não fazem qualquer menção a ele ou a forma de
classificação de acordo com o percentual de substância odorífera.
Aplicar tal decreto à classificação fiscal é extrapolar os limites das
NESH.
E, além do mais, não há como concordar com o entendimento expresso
na Nota Coana/Cotac/Dinom n°. 2006/00344, de 13 de dezembro de
2006 (que reformou a Nota Coana/Cotac/Dinom n° 253, de 2002),
classificando no código 3303.00.10 da NCM "mercadorias constituídas
pela solução ou dispersão de uma composição aromática em
concentração superior a 10% (dez por cento)" e classificando no código
3303.00.20 "mercadorias constituídas pela dissolução de uma
composição aromática, em concentração inferior ou igual a 10% (dez
por cento), em álcool de diversas graduações".
Na mesma linha de pensamento é o entendimento de TARÁSIO CAMPELO
BORGES, externado no Acórdão no 30333.697, cuja ementa está assim
reproduzida:
Ementa: Classificação de mercadoria. Perfume (extrato) ou água de
colônia.
Fl. 3777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

Os limites da concentração da composição aromática fixados nas alíneas
“a” e “b” do inciso II do artigo 49 do Decreto 79.094, de 5 de janeiro
de 1977, são específicos para o fim de registro dos perfumes (extratos,
águas de colônia etc.) no sistema de vigilância sanitária. Na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), a classificação dos perfumes
(extratos) e das águas de colônia independe dos valores absolutos da
concentração da composição aromática. É o confronto da concentração
de um com a do outro que define qual deles é perfume (extrato) e qual
deles é água de colônia.
Recurso voluntário provido.
Consta do voto do Acórdão no 30333.697, acima citado, os seguintes excertos:
Portanto, para a classificação fiscal desses produtos, entendo
irrelevantes os valores absolutos da concentração da composição
aromática de cada um deles e conseqüentemente equivocados os
fundamentos da denúncia fiscal. No meu sentir, é o confronto da
concentração de um com a do outro que define qual deles é perfume
(extrato) e qual deles é água de colônia, fato sequer noticiado nos autos
deste processo administrativo.
No mesmo entendimento, penso ser irrelevante os valores absolutos da
concentração da composição aromática apurados pela fiscalização.”

Sendo assim, considero irretocável esse voto – o que entendo que não há que se
classificar o produto em perfume ou água de colônia de acordo com o percentual de substituição
odorífera, pois as regras NESH não fizeram efetivamente esta distinção.

Nessa linha, é de se considerar imprestável o laudo para o caso em concreto –
classificação fiscal, considerando a fragilidade do método utilizado – direcionando
equivocadamente um entendimento diverso.

Em vista de todo o exposto, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, dando-lhe provimento.

Fl. 3778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.682 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003142/2007-15

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 3779
DF CARF MF
Documento nato-digital